Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0737132-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: GIL PAULO SIQUEIRA DE MELO IMPETRANTES: THIAGO LEON LEMOS DE OLIVEIRA, ANDRÉ LUIS BARREIRA VASCONCELOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de “habeas corpus” arquivado, cujo acórdão transitou em julgado em 30-novembro-2022. A Defesa constituída pelo paciente (procuração de ID 46659673), nesta data, em petição de ID 46674892, requereu a revogação das medidas cautelares impostas quando da decisão colegiada, a qual concedeu a ordem e assim confirmou a liminar que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante condições, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entendesse convenientes. Em consulta aos dados da ação penal referência observa-se que o paciente responde à acusação solto, mediante condições mantidas pela autoridade judiciária de primeiro grau, e os autos encontram-se aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 9-outubro-2023. 2. Nada a prover nestes autos. 3. Retorne-se o feito ao arquivo. Intimem-se os peticionantes. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.